Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-34.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701847-34.2022.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L &amp; M COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA, MARCELO SOUZA FERREIRA EMBARGADO: VICTOR THIAGO DE SOUSA, FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O L &amp; M COMERCIO E SERVIÇOS NÁUTICOS LTDA e MARCELO SOUZA FERREIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 54383536. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator